Tribunal: CARF
Processo: 10840.720746/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720746/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.597 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
ALOISIO DE ALMEIDA PRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI 1.510/76. ISENÇÃO.
O ganho auferido sobre operação de alienação de participação societária,
mesmo que ocorrida após a revogação dos dispositivos do Decreto-Lei, é
isento se as condições para a sua concessão forem cumpridas antes de sua
revogação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o processo de pedido de restituição do valor a título de IRPF sobre ganho de
capital oriundo da venda isenta da participação societária, recolhido com período de apuração
27/02/2007, no importe de R$ 2.687.680,86 (dois milhões seiscentos e oitenta e sete mil e
seiscentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos).
O SEORT – Serviço de Orientação e Análise Tributária entendeu que (fls. 35-
36) não há que se falar em pagamento indevido ou a maior, uma vez que o próprio sujeito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720746/2009-41
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.597 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720746/2009-41

passivo confessa na DIRPF a ocorrência do fato gerador do imposto e a operação realizada não
se enquadra na hipótese de isenção à luz da legislação vigente.
(fl. 35-36) As pesquisas efetuadas nos sistemas da RFB demonstram que o pagamento
não está disponível, isto é, foi integralmente alocado ao débito de informado na
PER/DCOMP IR sobre Ganho de Capital apurado do ano-calendário 2007, não
havendo, portanto, saldo disponível passível de restituição ou compensação (fl. 07/09).
O débito ao qual o pagamento foi alocado se refere ao IR sobre Ganho de Capital
apurado no ano-calendário 2007, exercício 2008. Como verificado no Demonstrativo de
Apuração do Ganho de Capital declarado pelo sujeito passivo na DIRPF do ano-
calendário 2007, fls. 29, em 27/02/2007 ocorreu alienação de participação societária,
cujo valor da operação, custo de aquisição e imposto apurado estão discriminados na
tabela abaixo:
Conforme Despacho Decisório (fl. 37), foi indeferido o pedido de restituição
referente ao pagamento indevido ou a maior de IR sobre ganho de capital informado no
PER/DCOMP, por inexistência de direito creditório.
O contribuinte apresentou em 13/07/2009 Manifestação de Inconformidade (fl.
40 a 55) ao indeferimento do pedido de restituição de pagamento indevido justificando que a
aquisição do direito à isenção se perpetuou, a despeito da revogação, tratar-se de isenção
objetiva, e que as alienações não-onerosas intermediárias não ultrapassaram o ambiente familiar.
Mais especificamente, aduz que há isenção de imposto de renda sobre o ganho de
capital auferido na venda de participação societária, ocorrida em meados de 2007; conforme a
alínea “d” do art. 4.° do Decreto-lei n. 1.510/1976. Afirma que tal isenção permanece vigente
mesmo após sua revogação pela Lei n. 7.713/1988.
A norma de isenção determinava que a pessoa física que alienasse participação
societária, depois de decorrido o período de cinco anos de sua subscrição ou aquisição, não
sofreria a incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital obtido. No caso, haveria
direito à isenção, adquirido com a fluência de cinco anos entre a data da subscrição ou aquisição
da participação societária, foi possível quando da efetiva venda dessa participação, ocorrida em
2007, como estampa o DARF.
Observa o art. 178 do Código Tributário Nacional, que prescreve a possibilidade
de revogação ou modificação das isenções, respeitada a anterioridade, vedando a revogação para
os casos em que a isenção houver sido outorgada por prazo certo e sob determinadas condições.
Traz a Súmula no 544 do STF, prestigiando o direito adquirido.
Afirma que a isenção onerosa, caracterizada, é irrevogável. Que o Decreto-lei
exige um determinado interregno para que a pessoa física adquira a isenção: após transcorridos
cinco anos da subscrição ou da aquisição da participação societária. E que reside aí a
contraprestação do contribuinte para acessar o direito, a qual, desde o dia do cumprimento, faz
surgir o direito irrevogável à isenção aqui tratada. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça
reconhece a presença de condição onerosa na isenção tributária da alínea d do art. 4.° do
Decreto-lei n. 1.510/1976.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.597 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720746/2009-41

No caso vertente afirma não há falar-se em qualquer questionamento decorrente
de ter havido alienações não onerosas (doações entre ascendentes e descendentes e transmissão
mortis causae) no interregno compreendido entre a aquisição do direito à isenção e a venda da
participação societária sobre a qual não percutiria o tributo. A isenção em comento resiste à
ocorrência das alienações não onerosas, a fim de ser aproveitável no momento da venda das
quotas.
Dentre as condições, afirma que o IR à época compreendia doações e que, assim,
adquiriu o direito à isenção nas alienações onerosas e não onerosas. Com a CF/1988 houve a
retirada da competência da União sobre as doações e transmissões causae mortis, remanescendo
a incidência do IRPF sobre ganho de capital.
Afirma que o direito à isenção, por ser objetiva e não subjetiva, é transmissível.
(fl. 52) Se é válido alcançar o valor remoto da subscrição, quando as alienações
intermediárias aconteceram sem mensura pecuniária porquanto a titulo gratuito,
igualmente válida é o resgate de direito adquirido e ainda não exercido, relativo
objetivamente àquela participação societária.”
Aduz que a intenção da norma é a desconcentração patrimonial, incentivando a
abertura de empresas familiares.
O Acórdão 17-57.699 – 7a Turma da DRJ/SP2, em Sessão de 16/02/2012 (fl. 447
a 454), julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade.
Traz que a Lei no 7.713/1988, em seu art. 58, revogou expressamente a isenção.
Aduz que o que se discute é qual a legislação aplicável ao caso. Se a revogada, segundo a qual
o contribuinte teria adquirido o direito à não incidência do imposto após cinco anos de
posse da participação societária, ou se a lei vigente na data da alienação que revogou todos os
dispositivos legais concessivos de isenção anteriores.
Entendeu-se que (a) são regimes jurídicos distintos, (b) que o CTN dispõe
expressamente que as isenções podem ser revogadas ou modificadas por lei se concedidas em
função de determinadas condições e por prazo certo e que (c) no caso a isenção fora por prazo
indeterminado. Assim, sobre o ganho de capital apurado pelo interessado, em decorrência da
participação societária alienada em 2007, devem ser aplicadas as regras da Lei n. 7.713/1988
que, em seu art. 58, revogou expressamente os artigos. 1o ao 9o do Decreto-Lei n. 1.510/1976.
Afasta a aplicação da Súmula n. 544 do STF de 1969 que afirma que isenções
tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas, pois
decisões judiciais não fazem coisa julgada sobre as demais:
(fl. 453) Igualmente improfícuas as decisões judiciais citadas, porque essas decisões não
fazem coisa julgada sobre os demais, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e aquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos
da Lei no 11.417/2006.
No Recurso Voluntário (fl. 459 a 467) o contribuinte pugna pela restituição do
valor a título de IRPF sobre ganho de capital oriundo da venda isenta da participação societária,
recolhido com período de apuração 27/02/2007, considerando-se a aquisição do direito à isenção
ter-se perpetuado a despeito da revogação.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.597 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720746/2009-41

É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente atesto a tempestividade, conforme registro da própria DRF de
Ribeirão Preto/SP (fl. 470) o contribuinte foi cientificado em 07/05/2012 (fls. 457) do acórdão de
indeferimento de fls. 447/454, da DRJ/SP2. Interpôs o Recurso Voluntário ao CARF (fls.
459/468) em 06/06/2012.
Isenção de IR sobre o ganho de capital auferido na venda de participação
societária (alínea “d” do art. 4° do Decreto-lei n. 1.510/1976, revogada)
Conforme demonstrado tanto no indeferimento quanto na decisão de 1a instância,
a questão fática está superada. Resta saber, unicamente, se o contribuinte possuía direito à
isenção.
O entendimento contrário à demanda do recorrente afirma que, sendo a isenção do
Decreto-lei 1.510/1976 do tipo incondicionada, afasta-se a “exceção” do art. 178 do CTN – não
há falar em isenção do IRPF aos fatos geradores posteriores à Lei 7.713/1988. Há isenção do
imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas sem mudança de titularidade por, no mínimo, cinco anos,
até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
A Fazenda Nacional, parte neste processo, exarou o Parecer SEI no
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, que por sua vez ensejou a publicação do Ato Declaratório PGFN no
12, de 25/06/2018, que assim determina:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação
do
PARECER
SEI
No
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018, DECLARA que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de renda
no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a
data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a referida
isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983 (incluem-
se no conceito de bonificações as participações no capital social oriundas de
incorporações de reservas e/ou lucros).”
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg no
REsp 1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg no
AREsp 732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp 1.146.142/RS e AgRg
no REsp 1.243.855/PR.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.597 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720746/2009-41

Relativamente a essa modalidade de ato da PGFN, o RICARF, em seu Anexo II, assim
dispõe:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo: (...)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (...)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Destarte, com relação às ações cuja aquisição tenha ocorrido até 31/12/1983 e que
tenham sido objeto da presente autuação, por terem sido alienadas no Exercícios de 2007, aplica-
se o Ato Declaratório PGFN no 12, de 25/06/2018.
Após o Ato declaratório da PGFN n. 12/2018, a Câmara Superior de Recursos
Fiscais alterou sua jurisprudência, para decidir, por unanimidade de votos, que "é isento do
imposto de renda o ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas sob a égide do Decreto-lei no 1.510, de 1976, e negociadas após cinco anos da data da
aquisição, ainda que a transação tenha ocorrido já na vigência da Lei no 7.713, de 1988" (acórdão
9202-007.152). As Turmas Ordinárias vêm, igualmente, seguindo o mesmo entendimento, como
se pode ver nos acórdãos 2201-004.453, 2402-006.603 e 2401-005.278.
Esta Turma decidiu sobre o tema no Acórdão no 2201-009.777, Relator
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, com determinação do art. 19-E da Lei
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei 13.988/2020, em Sessão de 06/10/2022:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Data
do fato gerador: 31/03/2008 IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI 1.510/76. ISENÇÃO. O ganho
auferido sobre operação de alienação de participação societária, mesmo que ocorrida
após a revogação dos dispositivos do Decreto-Lei, faz jus à isenção prevista neste
diploma se as condições para a sua concessão foram cumpridas antes de sua revogação.
Decisão: Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 745.211,92, o
qual deverá ser atualizado nos termos da legislação de regência. Vencidos os
Conselheiros Débora Fófano dos Santos, Francisco Nogueira Guarita, Marco Aurélio de
Oliveira Barbosa e Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que deram provimento parcial
em menor extensão.
Trago, ainda, a Solução de Consulta Cosit no 505/17, na qual foi manifestado o
entendimento de que a isenção de IRPF prevista no art. 4o, d, do Decreto-lei no 1.510/76 se aplica
às alienações de participações societárias efetuadas após 01/01/1989, desde que tais
participações já constassem do patrimônio do adquirente em prazo superior a cinco anos,
contado da referida data.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.597 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720746/2009-41

Há, portanto, direito adquirido à isenção na hipótese em que as participações
societárias alienadas tiverem sido mantidas por mais de cinco anos até 31/12/1988, ou seja, a
data de revogação da isenção. É que a Constituição Federal, em nome da segurança jurídica,
impediria a modificação do direito adquirido por lei posterior, de forma que caberia a aplicação
da ultratividade da lei revogada, que continuaria disciplinando as situações consumadas sob a
sua égide, em nome do direito adquirido e do ato jurídico perfeito.
No caso dos autos, esclarecido o teor da Lei n. 7.713/1988, não estão preenchidos
os requisitos para a aplicação da isenção pretendida, dado que a aquisição das quotas se deu em
12/02/2003, como se observa pelo contrato particular de doação (fls. 323 a 328), logo, não
assiste razão ao contribuinte.
A título de esclarecimento, não é admitida a hipótese de transmissão do direito aos
donatários das ações. Deste modo, não há que se falar na manutenção da isenção do ganho de
capital.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 478
DF CARF MF
Original